Tribunal: TJMT
Processo: 1004578-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004578-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), UBIRAJARA ALVES - CPF: 046.809.638-83 (PACIENTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (IMPETRANTE), DR. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH JUIZ DE DIREITO 1ª JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT (COATOR), D. A. A. P. - CPF: 078.289.791-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS IURI ALVES PINTO - CPF: 078.290.421-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA FERREIRA PINTO - CPF: 208.180.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOELMA FERREIRA PINTO - CPF: 775.354.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – DÉBITO PRETÉRITO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E ATUALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Diante da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos vencidos há mais de 15 (quinze) anos, a prisão civil do paciente se revela desnecessária, notadamente quando todas as prestações posteriores foram e vem sendo adimplidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

HABEAS CORPUS N.
1004578-35.2025.8.11.0000

IMPETRANTE:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN

PACIENTE:

UBIRAJARA ALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Daltro Edson dos Santos Damian em favor de UBIRAJARA ALVES, contra ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que decretou a prisão do civil do paciente, por débito de natureza alimentar, nos autos n. 0004734-56.2010.8.11.0003.

Aduz que “
A prisão por dívida pretérita configura constrangimento ilegal, conforme estabelece o entendimento jurisprudencial e o disposto na Súmula nº 309 do Superior Tribunal de Justiça: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo”. Porém, no caso presente, evidencia-se a desnecessidade e a ineficácia da medida, uma vez que, em relação às prestações pretéritas, não mais se vislumbra o caráter de urgência, a consubstanciar o risco alimentar, elemento indissociável da prisão civil e o Executado vem cumprindo religiosamente com os pagamentos mensais da pensão em tela, há vários anos, como comprovam os inúmeros recibos acostados aos autos e os que ora se junta
”.

Cita que “
nos termos da jurisprudência dominante a prisão por dívida de alimentos é medida drástica que somente é admitida excepcionalmente, quando imprescindível à subsistência do alimentando, não estando atrelada a uma possível punição por inadimplemento, ou mesmo à forma de remição da dívida alimentar, tendo como escopo coagir o devedor a pagar os alimentos devidos a fim de preservar a sobrevivência do alimentando
”.

Pontua que “
A prisão de um trabalhador, chefe de família, com 07 (sete) filhos, por uma suposta dívida alimentar, pretérita, de quase 15 (anos), que cumpre sua obrigação em dia (comprovantes bancários anexos) foge do razoável, mormente se não tomadas todas as medidas judiciais cabíveis, requeridas tanto pelo Executado, quanto pelo D. Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO e nem tenha havido manifestação ou impugnação quanto ao recibo de pagamento do débito cobrado, que anexou aos autos
”.

Requer, liminarmente, a “
imediata expedição de contramandado de prisão ou salvo conduto
” em favor do paciente e, ao final, a concessão da ordem, “
tornando definitivos os efeitos da liminar concedida
”.

Deferida a liminar na decisão de Id. 269130292 para expedir contramandado de prisão em favor do paciente.

Informações prestadas pelo Juízo de origem no Id. 277517891.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 279162856, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Daltro Edson dos Santos Damian em favor de UBIRAJARA ALVES, contra ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que decretou a prisão do civil do paciente, por débito de natureza alimentar, nos autos n. 0004734-56.2010.8.11.0003.

Sem delongas, de rigor a concessão da ordem no caso em tela.

Com efeito, é cediço que a prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba executada, destinada a garantir a subsistência do alimentando, uma vez que a finalidade da medida não é punitiva, mas sim coercitiva, visando compelir o devedor a cumprir sua obrigação alimentar.

Na espécie, verifica-se que o débito alimentar que ensejou a expedição do mandado de prisão refere-se aos meses de março e abril de 2010, tratando-se de prestações vencidas há mais de 15 anos.

Aliás, diante do transcurso do longo lapso temporal, um dos alimentantes já atingiu a maioridade.

Ora, conquanto inseridos dentro do lapso temporal estabelecido na Súmula 309 do STJ, visto que a ação de execução de alimentos foi proposta em maio de 2010, não há como olvidar que os débitos são por demais pretéritos, datados de mais de 15 anos, de forma que, diante da ausência de atualidade e urgência na prestação dos alimentos, a prisão civil se revela desnecessária, notadamente quando, pelo que dos autos se infere, todas as prestações posteriores foram e vem sendo adimplidas.

A questão foi bem pontuada no parecer ministerial:

“
No presente caso, verifica-se que o débito que fundamentou a ordem de prisão é pretérito, vencido há aproximadamente 15 anos, circunstância que afasta o requisito da atualidade e compromete a finalidade coercitiva da medida.

Nesse contexto, o exame dos elementos que constam dos autos permite constatar que a prisão civil do devedor, in casu, afigura-se ilegal e indevida, ao passo que, o paciente tem adimplido regularmente a obrigação alimentar, o que evidencia a ausência de inadimplemento atual
”.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

Direito processual civil e direito de família. Habeas corpus cível. Prisão civil por dívida alimentar. Débito pretérito. Ausência de urgência e atualidade.
Dúvida quanto à existência e extensão da dívida. Ordem concedida. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus Cível impetrado contra decisão que decretou prisão civil pelo prazo de 30 dias nos autos de cumprimento de sentença de alimentos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o débito alimentar justifica a prisão civil, considerando sua urgência e atualidade; e (ii) avaliar se há dúvida razoável quanto à existência e extensão da dívida, de modo a afastar a medida extrema. III. Razões de decidir 3.
O débito alimentar que fundamentou a prisão refere-se a prestações vencidas em 2019, sendo que a citação do executado ocorreu apenas em 2023, descaracterizando a urgência necessária para a decretação da medida.
4. Em caso de incerteza sobre o adimplemento da obrigação alimentar, a prisão civil não deve ser decretada, devendo-se privilegiar meios alternativos de cobrança. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem concedida para revogar, em definitivo, a prisão civil do paciente. Tese de julgamento: “
1. A prisão civil por dívida alimentar exige a demonstração da atualidade e urgência do débito, inexistentes no caso concreto
. 2. Havendo dúvida razoável sobre a existência e extensão da dívida alimentar, a prisão civil do alimentante é desproporcional e deve ser afastada”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; STJ, HC 724419/MT, Rel. Min. 4ª Turma, j. 23/06/2022; TJ-MG, HC 2959502-65.2023.8.13.0000, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 23/05/2024. (N.U 1004292-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)
(destaquei)

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL DECRETADA PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS – DÉBITO PRETÉRITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA. O pagamento das três últimas parcelas da pensão alimentícia autoriza a revogação da ordem de prisão em razão da perda do caráter emergencial da medida (Súmula 309 do STJ).
No caso, considerando o fato de estar o decreto da prisão lastreado em débito antigo, diante da ilegalidade da prisão decretada e da ausência de fundamentos em sentido contrário, revela-se imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus.-
(N.U 1015955-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)
(destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e CONCEDO A ORDEM postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025